Tribunal: CARF
Processo: 16327.901184/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901184/2017-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.940 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
O presente processo tem como pano de fundo a majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15% introduzida pela Lei no 11.727/2008. Inconformado, o contribuinte ingressou
com Mandado de Segurança questionando a majoração e passou depositar a parcela de suas
estimativas de CSLL correspondente à majoração de 6% em juízo, mas passou a informar o valor
depositado em juízo juntamente com a parcela incontroversa das estimativas de CSLL, em sua
DIPJ, notadamente no que diz respeito às estimativas.
Nas declarações de compensação (PER/Dcomp) o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório não homologou a compensações declaradas porque a DIPJ
do contribuinte divergia de suas DCOMPS, e informava Contribuição Social a pagar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901184/2017-31
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901184/2017-31

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e anexando documentação
comprobatória.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte esclareceu que a
divergência entre a DIPJ e as Declarações de Compensação decorreu de retificação da DIPJ
provocada pela identificação de erro pela Receita Federal, em procedimento de revisão de DIPJ
de ano-calendário anterior (2011) do qual decorreu lançamento tributário por glosa de dedução
de estimativas de CSLL (anexo aos autos - MPF no 0816600.2014.00091 — Proc. no
16327.720642/2014-90).
No bojo da autuação sofrida, lhe foi apontado pela fiscalização, no Termo de
Verificação Fiscal, que os montantes depositados judicialmente a título de estimativas de CSLL
não deveriam ser informados juntamente com as estimativas quitadas, ainda que a DIPJ não
contivesse campo próprio para a informação de tais valores. A exclusão do pagamento teria dado
origem à diferença entre as DCOMPs e a DIPJ, provocando a indicação, na DIPJ, de saldo a
pagar inexistente.

(...)

A exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação em questão
encontrava-se, no entanto, suspensa por força de medida liminar concedida nos autos de
Mandado de Segurança em que se fez o depósito judicial conforme guias de depósito anexas à
Manifestação de Inconformidade juntamente com os documentos comprobatórios das parcelas
componentes do Saldo Negativo (Processo no 2008.61.00.018690-9/SP).
Na sequência, esclarece a origem do Saldo Negativo. Informa que verificou,
posteriormente, ter cometido erro na apuração da CSLL do período, verificando-se que o
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901184/2017-31

montante total correto seria na realidade inferior ao originalmente apurado (aumentando seu
saldo negativo), o que também constou de DIPJ retificadora, dando ensejo às DCOMPs.
Ressalta o contribuinte que, tendo em vista a existência de depósito judicial
relativo à diferença entre a aplicação da alíquota de 15% e 9% (portanto, 6%), entendeu fazer jus
ao Saldo Negativo em quantia proporcional aos 9%, já desconsiderada a parcela referente ao
depósito judicial de 6%.
Assevera, assim, que ao montante recolhido a maior como decorrência do
equívoco na apuração, acrescentou as retenções na fonte sofridas, DARF pago em valor
superior ao devido a maior e a “taxa de rebate” totalizando ao final o direito creditório
pleiteado.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
pois entendeu que a questão versaria sobre a possibilidade de compensação de crédito tributário
objeto de discussão judicial antes de seu trânsito em julgado, o que seria vedado pelo artigo 170-
A do CTN e pelo artigo 81 da IN RFB no 1300/2012, transcrevendo excertos de diversas
soluções de consulta para amparar suas conclusões.
Asseverou, assim, que o procedimento correto, no caso em tela, seria o descrito
pela Solução de Consulta Cosit no 1 de 2017, cujo excerto adotado passo a transcrever:
“25. Portanto, o saldo negativo será apurado no encerramento do período de
apuração, mas, para as estimativas depositadas judicialmente e que não
compuseram referido saldo, o direito à restituição/compensação terá seu
exercício diferido para o momento em que houver a conversão dos depósitos
em renda da União.
25.1. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado na declaração de ajuste
imposto a pagar e, por conta das estimativas depositadas judicialmente,
informado na DCTF esse imposto como suspenso até o montante do valor do
depósito, na conversão em renda da União, o valor depositado será alocado ao
referido imposto e passível de restituição ou de compensação eventual
diferença a maior desse valor convertido.
25.2. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
ainda é possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo deverá proceder à retificação da declaração, apurar novo saldo
negativo que poderá ser objeto de restituição ou de compensação, nos termos
da IN RFB no 1.300, de 2012.
25.3. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
não é mais possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo poderá apresentar PER/DCOMP para os valores convertidos em renda
da União, nos termos da IN RFB no 1.300, de 2012.
(...)
Conclusão
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901184/2017-31

À vista do exposto, conclui-se que o direito à restituição/compensação de
valores referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido
apenas com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida em
que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.”

Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos já postos em sua Manifestação de Inconformidade e aponta suposto equívoco da
DRJ na compreensão dos fatos, pois o Saldo Negativo pleiteado só teria relação com a CSLL
efetivamente reconhecida como devida e não questionada judicialmente pelo contribuinte
(resultado da aplicação da alíquota de 9% sobre a base de cálculo).
Ainda, esclarece (anexando o Acórdão do STF), que mesmo se seu direito
creditório decorresse do depósito judicial, este já teria sido convertido em renda após o Acórdão
desfavorável proferido nos autos do Mandado de Segurança em que feito o depósito.
Por fim, assevera que o artigo 170 –A do CTN seria voltado a impedir a utilização
de direito creditório cujo reconhecimento se busca judicialmente, antes do trânsito em julgado de
referida ação, situação diversa da ora versada já que no caso em questão o direito creditório em
si não é tema da ação judicial. Afirma que mesmo que o Saldo Negativo apurado decorresse
também do montante depositado judicialmente, o valor controvertido depositado não poderia
impactar o saldo de pagamento a maior ao qual o contribuinte teria direito, sob pena de se
imputar ao contribuinte dupla cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
Proposta de diligência
Analisando os autos, verifico que o Acórdão Recorrido ateve-se à premissa
equivocada de que o contribuinte estaria intentando pleitear direito creditório correspondente à
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901184/2017-31

ação judicial que discutia a majoração da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
quando na realidade o direito creditório decorria de reapuração da CSLL considerando somente a
parcela incontroversa (9%), retenções sofridas e “taxa de rebate”.
Entendo que esta falha de comunicação, por assim dizer, prejudicou a evolução
probatória, de maneira que muito embora o Contribuinte a tenha promovido em cada etapa do
processo, centrou-se no óbice vislumbrado pela autoridade julgadora a quo e deixou de anexar
aos autos prova bastante ao reconhecimento do Direito Creditório.
Diante do exposto, valendo-me do art. 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência, determinando-se à autoridade de origem que:
1) Intime o contribuinte a fazer prova complementar do direto creditório,
notadamente a:
a) Comprovar a correção da reapuração da CSLL do período que deu ensejo ao
alegado Saldo Negativo, mediante apresentação da escrita contábil e fiscal,
como Livro Diário acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento
devidamente autenticados pela Junta Comercial, Livro Razão, LALUR, DIPJs
e demais documentos que a autoridade ou o contribuinte possam entender
necessários.
b) Esclarecer e comprovar a natureza da “taxa de rebate” justificando seu
cômputo para a formação do Saldo Negativo mediante prova documental a ser
especificada pela autoridade diligenciante, sem prejuízo da possibilidade de o
contribuinte apresentar prova suplementar que entenda pertinente;
2) Avalie as retenções sofridas pelo contribuinte a partir do sistema DIRF e da
documentação apresentada nos Autos, bem como avalie o oferecimento das correspondentes
receitas à tributação, intimando o contribuinte a fazer prova complementar do direito creditório,
caso a autoridade entenda necessário, mediante apresentação de notas fiscais, extratos bancários
e dos já mencionados Livros Diário e Razão, bem como de outros documentos que se entenda
pertinentes;
3) Elabore relatório conclusivo acerca da liquidez e certeza do direito creditório;
4) Intime o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias, nos termos do art.
35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
5) Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação e julgamento do
feito.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901184/2017-31

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e determinar a conversão
do julgamento em diligência, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 367
DF CARF MF
Original